Tribunal: TJDFT
Processo: 0022049-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECISÃO ARIOVALDO COSTATO informou o falecimento do réu JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE e requereu a suspensão dos autos para a habilitação no processo da herdeira mencionada na Certidão de Óbito (ID. 28262502 e ID. 28262503). Intimada, a viúva do de cujus, Sara Del Carmen Garces Estrada, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID. 31080651). Ante a ausência de impugnação quanto ao pleito de habilitação, não há óbice ao seu deferimento, a teor do artigo 691, do CPC, in litteris: Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Desse modo, habilito Sara Del Carmen Garces Estrada como sucessora de JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE no polo passivo da ação. Transitada em julgado essa decisão, o feito deve seguir o seu curso normal, isto é, a apreciação de admissibilidade de recurso especial interposto pelo autor. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15